Tribunal: TJMT
Processo: 1006749-59.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006749-59.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AGASSIS FAVONI DE QUEIROZ - CPF: 844.531.332-00 (RECORRENTE), FLAVIO ANDRE ALVES BRITTO - CPF: 076.626.114-00 (ADVOGADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (RECORRIDO), EDSON MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 813.711.011-91 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CONTROLE JURISDICIONAL DE ATO ADMINISTRATIVO. TEMA 485 DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO SUFICIENTEMENTE ABRANGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA PELO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por AGASSIS FAVONI DE QUEIROZ contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer ajuizada em face da FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS e do ESTADO DE MATO GROSSO.

2. O Recorrente busca a reforma da sentença para que sejam anuladas as questões 15, 31 e 65 da prova tipo 1 do concurso para o cargo de Oficial de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Edital TJMT-PRES Nº 74/2024), alegando que: a) a questão 15 não possui alternativa correta; b) a questão 31 aborda matéria não prevista no conteúdo programático do edital; e c) a questão 65 apresenta alternativas idênticas, configurando erro material.

3. O Recorrente obteve 34 pontos na prova objetiva, sendo necessários 35 pontos para aprovação. Sustenta que, com a anulação de pelo menos uma das questões impugnadas, alcançaria a pontuação mínima necessária para prosseguir no certame.

4. A matéria em discussão está pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 632.853/CE, com repercussão geral reconhecida (Tema 485), fixou a tese de que "não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade".

5. Quanto à questão 15, que segundo o Recorrente não possui alternativa correta, a alegação envolve interpretação do conteúdo técnico da questão e dos dispositivos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. A análise de tal alegação demandaria adentrar no mérito da avaliação realizada pela banca examinadora, o que é vedado pelo entendimento consolidado do STF.

6. No que concerne à questão 31, que o Recorrente alega tratar de matéria não prevista no edital (Lei nº 9.790/1999), verifica-se que o conteúdo programático contém tópicos suficientemente abrangentes que permitem a inclusão do tema abordado, como "Direito Administrativo" e "Terceiro Setor". A interpretação sobre a abrangência do conteúdo programático insere-se no âmbito da discricionariedade da banca examinadora.

7. Por fim, quanto à questão 65, em que se alega a existência de alternativas idênticas, não há nos autos elementos que comprovem de forma inequívoca tal irregularidade, tratando-se de mera divergência interpretativa quanto ao conteúdo das alternativas, o que também escapa ao controle jurisdicional. Ademais, a existência de alternativas idênticas não implica em inadequação ou ausência de resposta certa para a questão.

8. Não se vislumbra, portanto, a ocorrência de ilegalidade flagrante, erro grosseiro ou violação ao edital que justifique a intervenção judicial excepcional prevista na tese firmada pelo STF no Tema 485.

9. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora para revisar o mérito das questões de concurso público, os critérios de avaliação ou as notas atribuídas aos candidatos, salvo em situações excepcionais de ilegalidade manifesta, o que não se verifica no caso concreto.

10. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

12. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

13. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026